Tribunal: STF
Processo: HC 186021
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Shahidah Binti Abd Karim, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.5.2020, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.534.938, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO UTILIZADO NA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
    1. Não comporta conhecimento o regimental cujas razões são dissociadas da realidade dos autos, atacando fundamento diverso daquele utilizado na decisão agravada. Inteligência da Súmula 182/STJ.
    2. Agravo regimental não conhecido”.
    2. A impetrante alega que a paciente, condenada pela prática do delito de tráfico de entorpecente, preencheria os requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Sustenta que a “simples constatação da condição de ‘mula’ é incapaz de fazer incidir a redutora num patamar que não seja o de 2/3, porquanto trata-se de uma alegação genérica que viola o princípio constitucional da individualização da pena”.
    Argumenta que a “negativa de vigência ao privilégio teve lugar de forma inidônea, com frágeis fundamentações no sentido de que a paciente integra organização criminosa por ter viajado, mais de uma vez e em um mesmo ano, a destinos internacionais que ‘não condizem com sua realidade financeira’ e que tais viagens seriam destinadas ao transporte de entorpecentes”.
    Sustenta que, “diante da situação de emergência em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e que, infelizmente, pode alcançar os presídios no país, haja vista que as situações precárias de insalubridade podem ser constatadas em todas as prisões brasileiras, impõe-se o cumprimento da pena em regime domiciliar”.
    Requer medida liminar para que “sejam suspensos os efeitos do acórdão objurgado, até decisão final de mérito, comunicando-se, inclusive, ao eg. Superior Tribunal de Justiça acerca do teor da liminar proferida”.
    Pede a ordem “para fins de cassar o acórdão ora vergastado e aplicar em favor da ora paciente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, fixando-se o regime inicial aberto e, subsidiariamente, requer-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme dispõe o art. 44, do Código Penal. Outrossim, requer-se a colocação imediata da paciente em liberdade, concedendo-se a prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus, mediante condições a serem definidas pelo Juízo da execução”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.534.938, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, aplicando a Súmula n. 182 daquele Superior Tribunal.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as questões postas na presente impetração referentes à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, restringindo-se a aplicar a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    6. Ademais, o juízo da Quarta Vara Federal de Guarulhos/SP condenou a paciente à pena de “8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão (fls. 288), em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006”. Não foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Ao dar parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, embora tenha reduzido a pena da paciente para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e 680 dias-multa e alterado o regime prisional para o semiaberto, manteve a não incidência da causa de diminuição:
    “No caso, o juízo agiu bem ao não aplicar essa causa de diminuição de pena, pois o modus operandi adotado na perpetração do delito denota que a apelante integra organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas. A propósito, vale destacar o seguinte trecho da sentença:
    Destaco que a ré possui viagem anterior ao Brasil, sem explicação plausível.
    Do mais, em razão da quantidade e da natureza da droga, não é crível que o seu transporte tenha sido delegado à pessoa que não integre organização criminosa. O custo de todo esse processo passa de R$ 80.000,00 (desde o custo da viagem, hospedagem e valor da droga). Nenhum traficante arriscaria perder este investimento ‘contratando’ alguém que não seja de sua confiança e que não integre a sua organização. Portanto, inexistindo qualquer elemento probatório que possa desconstruir tal conclusão, inaplicável a figura do artigo 33, § 4°.
    Com efeito, se a apelante não tem explicação plausível para o seu histórico de viagem ao Brasil, é razoável a percepção de que esteja vinculada a organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de drogas, o que afasta a possibilidade de aplicação da minorante. Não se trata, enfim, de simples ‘mula’ do tráfico”.
    7. Para afastar a premissa de que a paciente integra organização criminosa, mantida nas instâncias antecedentes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, ‘[n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes’. Ademais, consignaram que “a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas”. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.258-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2018).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.341-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2017).
    8. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e 680 dias-multa, estabelecida em segunda instância com o provimento parcial do recurso de apelação da defesa, não se há cogitar de modificação do regime prisional semiaberto adequadamente fixado, nem de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não atendimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
    9. Anoto que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, aquele Magistrado constitucional reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, sendo possível que a questão da possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia seja submetida ao juízo de origem.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora